Tribunal: STF
Processo: Inq 731
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-22
Data de publicação: 1996-05-22

Ementa:
- Ação Penal. Denúncia recebida. Prova ilícita. Embargos de
declaração pleiteando seu desentranhamento. Constituição, art. 5º,
inciso LVI. 2. Reconhecida a ilicitude de prova constante dos autos,
conseqüência imediata é o direito da parte, à qual possa essa prova
prejudicar, a vê-la desentranhada. 3. Hipótese em que a prova
questionada foi tida como ilícita, no julgamento da Ação Penal nº 307,
fato já considerado no acórdão de recebimento da denúncia. 4. Pedido
de desentranhamento formulado na resposta oferecida pelo embargante e
reiterado em outro instante processual. 5. Embargos de declaração
recebidos, para determinar o desentranhamento dos autos das peças
concernentes à prova julgada ilícita, nos termos discriminados no voto
condutor do julgamento.